Tribunal: TJPA
Processo: 0004700-74.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004700-74.2015.8.14.0051

APELANTE: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIO SENA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III
E IV, §1º

DO CPC. INCORRETA. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO REFERIDO ARTIGO.

AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 05 DIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.
II-
No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumprir com as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado pessoalmente para indicar fiel depositário, e após

transcorrido o prazo, sem manifestação, determinou que o autor fosse intimado pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, porém não o fez em endereço correto.

III-

Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não fora cumprida, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme

determina o § 1º do art. 485 do CPC, para só então haver a extinção por abandono de causa, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGÊNCIA BANCO DO BRASIL SA

em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
MARIO SENA DA SILVA
.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo, não cumprindo com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas, tendo sido notificada extrajudicialmente, conforme prevê a legislação pertinente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado determinou que o autor fosse intimado, para indicar fiel depositário, de modo que transcorrido o prazo, sem manifestação, determinou que o autor fosse intimado pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, mas uma vez inerte, determinou que a parte autora, por meio de seu advogado, para dizer seu interesse no prosseguimento do feito.

Considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial
, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e IV, §1º, do CPC.

A parte autora opôs Embargos de declaração, que foram desprovidos.

Inconformada,
AGENCIA BANCO DO BRASIL SA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando necessidade de intimação pessoal do autor, para se manifestar se ainda tem interesse em prosseguir com a causa, conforme § 1º, do art. 485, do CPC.

Afirma que o endereço descrito na sentença era do antigo escritório do patrono do apelante e não do autor, daí porque o retorno insatisfatório, uma vez que no edifício não existe o Banco do Brasil.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. art. 485, III,
e IV, §1º
do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumprir com as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado pessoalmente para indicar fiel depositário, e após

transcorrido o prazo, sem manifestação, determinou que o autor fosse intimado pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, porém não o fez em endereço correto.

Com efeito, no Ar (Aviso de Recebimento) consta endereço do antigo patrono do apelante, o que retira toda e qualquer possibilidade de atendimento a legislação, ante a necessidade de a intimação ser pessoal, ou seja, necessidade deste AR ter sido enviado ao endereço do apelante, conforme consta na inicial.

Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não foram cumpridos, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme

determina o § 1º do art. 485 do CPC, para só então haver a extinção por abandono de causa, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Belém,

de

2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021